Tribunal: STJ
Processo: 0163400-22.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974582 - RJ (2025
/0234878-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAFAEL AUGUSTO TOSTES
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão
embargado, especificamente quanto à manutenção dos óbices ao conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna,
entre fundamentos e conclusões do julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE,
Jurisprudência relevante citada:
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, EDcl no
15/3/2021;
AgRg no REsp 1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/12/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52681858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 6d740d1e-29e0-4380-a817-16c30037eb77

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025
25/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52681858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 6d740d1e-29e0-4380-a817-16c30037eb77

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974582 - RJ (2025
/0234878-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAFAEL AUGUSTO TOSTES
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão
embargado, especificamente quanto à manutenção dos óbices ao conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna,
entre fundamentos e conclusões do julgado."
Documento eletrônico VDA52403735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:38
Código de Controle do Documento: 8e48762f-efb7-496d-9d12-c1e6c9b1f76e

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE,
Jurisprudência relevante citada:
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, EDcl no
15/3/2021;
AgRg no REsp 1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/12/2020.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 495/496 por RAFAEL
AUGUSTO TOSTES em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo
regimental, para manter decisão monocrática de fls. 434/435, proferida pela Presidência
desta Corte, que não conheceu de seu anterior agravo em recurso especial, nos termos
do art. 21-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA
DE ÓBICES À ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
em conformidade com o princípio da dialeticidade, a fim de
ensejar o conhecimento do seu agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.'"
(fl. 483)

Documento eletrônico VDA52403735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:38
Código de Controle do Documento: 8e48762f-efb7-496d-9d12-c1e6c9b1f76e

A defesa aponta contradição no acórdão embargado, tendo em vista que a defesa
impugnou suficientemente os óbices à admissão do recurso especial, tendo demonstrado
que elencou devidamente julgado que comprovava o cabimento do apelo nobre pela
hipótese do
III, "c", do permissivo constitucional, bem como salientado que o
art. 105,
caso posto à análise recursal trataria de ilegalidade flagrante, o que dispensaria a
rediscussão da matéria fática descrita nos autos de origem.
Requer seja sanada a contradição apontada com efeitos modificativos, para que o
recurso especial seja conhecido integralmente e provido.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do CPC.
art. 1.022,
Consoante ressaltado no acórdão embargado, o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro – TJRJ apontou, como óbices à admissão do recurso especial da
defesa: a) a ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial; b) incidência da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
No entanto, a defesa, nas razões de seu agravo em recurso especial de fls. 416
/419, não efetuou a impugnação concreta e específica de nenhum dos óbices
supraindicados, tendo se limitado a reprisar as mesmas razões já expostas em seu
agravo em recurso especial.
Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado desproveu o agravo
regimental, a fim de manter o não conhecimento do seu anterior agravo em recurso
especial, por devida incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Ademais, o acórdão embargado destacou que não basta a mera indicação do
número de precedente judicial ou a simples transcrição de trechos de ementas ou
acórdãos para a comprovação de existência de dissídio jurisprudencial, como realizou a
defesa nas razões do agravo em recurso especial de fls. 416/419. No mesmo sentido,
tampouco serviu a mera afirmação de que o caso posto a análise recursal trataria de
ilegalidade que não envolveria o reexame de fatos e provas dos autos de origem, como
fez o então agravante.
Desse modo, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado,
tendo este exposto clara e concretamente as razões pelas quais o não conhecimento do
agravo em recurso especial deve ser mantido.
Documento eletrônico VDA52403735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:38
Código de Controle do Documento: 8e48762f-efb7-496d-9d12-c1e6c9b1f76e

A propósito, cumpre ressaltar que a contradição que enseja a interposição
dos embargos de declaração é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o
que não se verifica no presente caso.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido
pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1275606/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA.
VALOR
MÍNIMO
INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO
DE
REDUÇÃO
APLICADA
AO
CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos
de declaração, é a contradição interna, a ausência
de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados
como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão,
hipótese que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
(EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1765139/PR,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA52403735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:38
Código de Controle do Documento: 8e48762f-efb7-496d-9d12-c1e6c9b1f76e

EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T., DJe
Resp n. 1.250.367/RJ,
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 1012460/PB,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.

Documento eletrônico VDA52403735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:38
Código de Controle do Documento: 8e48762f-efb7-496d-9d12-c1e6c9b1f76e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.974.582 / RJ
Número Registro: 2025/0234878-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01634002220228190001 1634002220228190001 202524700694
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO TOSTES
ADVOGADO : ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL AUGUSTO TOSTES
ADVOGADO
: ANSELMO PIRES DE SOUZA - RJ042456
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52622749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: b22f5273-cc10-48e8-84b2-e4430ea924f9

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: b22f5273-cc10-48e8-84b2-e4430ea924f9